Tribunal: TJES
Processo: 5000497-68.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000497-68.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA RIBEIRO LARANJEIRA
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000497-68.2023.8.08.0051

RECORRENTE:
ADRIANA RIBEIRO LARANJEIRA

RECORRIDO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. O AUTOR NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DE SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ação declaratória de inexistência de débito em que a autora afirma que teve seu cartão clonado, não obteve sucesso em resolver a questão administrativamente e, por conseguinte, teve seu nome incluído nos serviços de proteção ao crédito.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira e a negativação indevida. Assim, defende a reforma da sentença e total procedência dos pedidos iniciais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Inicialmente, nota-se que o recorrente apenas trouxe as conversas com a requerida após a prolação da sentença, o que configura inovação recursal, visto que já era existente quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

6. A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

7. No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. A autora não trouxe aos autos qualquer documento, além do boletim de ocorrência, prova produzida unilateralmente por ela, que comprove a suposta clonagem do cartão e a inércia da instituição financeira em solucionar a questão.

8. Nesse contexto, as provas apresentadas pela autora não são suficientes para corroborar suas alegações. A recorrente poderia ter juntado aos autos o extrato de sua conta corrente, com a demonstração das transações e saldo, durante o período em que, supostamente, o cartão foi clonado. Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta. Portanto, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

9. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)